Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-29.2019.8.11.0008
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000039-29.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[UESLEN GONCALVES BARROS - CPF: 047.232.191-96 (APELANTE), JOYCIMAR DA ROSA PADILHA - CPF: 091.731.551-01 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), EVERTON ALVES DE SOUZA - CPF: 046.951.801-46 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), BRUNO SOARES DA SILVA - CPF: 117.742.974-85 (APELANTE), JACKSON GOMES DA SILVA (APELANTE), LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DA SILVA DANTAS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DA SILVA DANTAS (APELANTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JACKSON GOMES DA SILVA E PROVEU OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000039-29.2019.8.11.0008

APELANTE: UESLEN GONCALVES BARROS, JOYCIMAR DA ROSA PADILHA, EVERTON ALVES DE SOUZA, BRUNO SOARES DA SILVA, JACKSON GOMES DA SILVA, LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE DA SILVA DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
PRELIMINAR SUSCITADA POR LUIZ FELIPE, UESLEN E JOYCIMAR
– DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO –
MÉRITO
–NEGATIVA DE AUTORIA – CONDENAÇÃO SUSTENTADA EXCLUSIVAMENTE NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS –
STANDARD
PROBATÓRIO INSUFICIENTE –
RECURSOS DE EVERTON, BRUNO, LUIZ FELIPE, UESLEN, JOYCIMAR E PEDRO HENRIQUE, PROVIDOS PARA ABSOLVÊ-LOS DE TODAS AS ACUSAÇÕES, E APELO DE JACKSON PARCIALMENTE PROVIDO, ABSOLVENDO-O DA PRÁTICA DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS, MANTENDO-SE, CONTUDO, A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Por questão de coerência lógico-processual, o pedido do direito de recorrer em liberdade se patenteia prejudicado, haja vista que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se o
standard
probatório recolhido durante a instrução processual é extremamente deficiente, não se revelando suficiente para condenação, porquanto lastreado exclusivamente no depoimento dos policiais militares, sem qualquer outro elemento probatório idôneo, a absolvição é medida de rigor.

Os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal, desde que harmônicos com as demais provas existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000039-29.2019.8.11.0008

APELANTE: UESLEN GONCALVES BARROS, JOYCIMAR DA ROSA PADILHA, EVERTON ALVES DE SOUZA, BRUNO SOARES DA SILVA, JACKSON GOMES DA SILVA, LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE DA SILVA DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Everton Alves de Souza, Bruno Soares da Silva, Jackson Gomes da Silva, Luiz Felipe Pereira da Silva, Ueslen Gonçalves Barros, Joycimar da Rosa Padilha e Pedro Henrique da Silva Dantas, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres, que assim os condenou:

1) Bruno Soares da Silva: 11 anos de reclusão e 720 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013];

2) Pedro Henrique da Silva Dantas: 9 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013];

3) Ueslen Gonçalves Barros, 4) Everton Alves de Souza, e 5) Luiz Felipe Pereira da Silva: 9 anos e 3 meses de reclusão e 610 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013];

6) Joycimar da Rosa Padilha: 13 anos e 4 meses de reclusão e 740 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas, de organização criminosa e de posse irregular de munição de uso restrito [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, e art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003]; e, por fim

7) Jackson Gomes da Silva: 11 anos e 6 meses de reclusão e 640 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de organização criminosa e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003].

Jackson Gomes da Silva
aduz que não há provas de seu envolvimento com de tráfico de drogas ou com organização criminosa.

Assevera que é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, e que as informações trazidas no procedimento policial somente podem ser consideradas se confirmadas em juízo.

Sustenta que a presunção de veracidade da palavra dos policiais não é absoluta, pois devem estar em harmonia com as demais provas constantes dos autos.

Diz que o apelante negou a autoria do delito por ocasião de seu interrogatório na fase judicial, e que para condenação é preciso haver a certeza da materialidade e da autoria.

Postula a absolvição de todos os crimes.

Subsidiariamente, se mantida a condenação, pede que as penas sejam fixadas em seu mínimo legal.

Pleiteia, também, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, bem como a imposição do regime prisional semiaberto ou aberto para início de cumprimento de sua reprimenda.

O acusado
Everton Alves de Souza
foi assistido pelo mesmo defensor dativo, razão pela qual suas razões recursais são praticamente idênticas, ou seja, nega a autoria dos delito de tráfico de drogas e de organização criminosa, e que a presunção de veracidade da palavra dos policiais não é absoluta.

Se mantida a condenação, busca a aplicação das penas em seu mínimo legal, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, e a imposição de regime diverso do fechado.

As alegações aduzidas nas razões apresentadas por
Bruno Soares da Silva
são as mesmas, postulando a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa. Subsidiariamente, a fixação das reprimendas em seu patamar mínimo, e o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com a imposição de regime prisional semiaberto ou aberto.

Luiz Felipe Pereira da Silva
, por sua vez, suscita, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, alega que não existem provas da prática do tráfico, sobretudo porque, em seu interrogatório, afirmou que estava no local a convite do dono da casa, Jackson, para ingerir bebida alcoólica e fazer uso de substância entorpecente, haja vista sua condição de usuário.

Argumenta que a única prova de que participava do tráfico de drogas consistiu na palavra dos policiais responsáveis pelas diligências, aduzindo, porém, que aludido elemento probatório, por si só, não é suficiente para ensejar a condenação.

Destaca que nada foi encontrado consigo. Nem droga, nem dinheiro, ou qualquer outro objeto que o ligue ao Comando Vermelho, e não se pode condenar alguém pelo simples fato de se encontrar em um ambiente onde foi apreendida certa quantidade de substância entorpecente.

Invoca, ainda, a atipicidade da conduta em relação ao crime de tráfico, sob o pretexto de não ter sido localizado consigo nenhum estupefaciente, sendo impossível concluir que ele estivesse praticado a mercancia de drogas.

Consigna que não se pode presumir que o apelante, por estar presente no local dos fatos, seja integrante ou faccionado de entidade criminosa, nomeadamente porque não há demonstração da hierarquia e da divisão de tarefas.

Por esta razão, pede a absolvição.

Quando não, requer a aplicação das penas em seu mínimo legal, destacando que o agente possuía 19 anos à época dos fatos.

Busca, também, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto é primário, de bons antecedentes e não há nos autos prova de que integre organização criminosa ou de que se dedique a atividades ilícitas, e a fixação de regime prisional diverso do fechado, após a detração do tempo de prisão preventiva.

As alegações do apelante
Ueslen Gonçalves Barros
são as mesmíssimas apresentadas pelo réu Luiz Felipe Pereira da Silva, até mesmo porque, ambos são representados pelo mesmo defensor.

Portanto, invoca, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, propugna pela absolvição de todos os crimes [tráfico de drogas e organização criminosa]. Subsidiariamente, suplica pela aplicação das penas no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, e a fixação de regime prisional diverso do fechado para início de cumprimento da pena.

Joycimar da Rosa Padilha
também está representado pelo mesmo defensor de Luiz Felipe e Ueslen e, igualmente, suscita a preliminar do direito de recorrer em liberdade.

Consigna que não há provas suficientes para condenação em relação aos crimes de tráfico de drogas, de organização criminosa e de posse de munições de uso restrito.

Discorre, ainda, acerca da tese de atipicidade da conduta em relação ao crime de tráfico e de posse ou porte das munições apreendidas na residência, porquanto não foi localizada nenhuma arma em poder do apelante.

No mais, formula os mesmos pleitos de fixação das penas no mínimo legal, de reconhecimento do tráfico privilegiado, e de fixação do regime semiaberto ou aberto para início de cumprimento da pena, após a detração penal.

Pedro Henrique da Silva Dantas
assevera que não há provas suficientes para condenação pelo crime de tráfico, máxime porque nenhum policial o reconheceu ou o acusou de participar da empreitada criminosa, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe.

Se condenado pelo delito de tráfico, pugna pelo reconhecimento da minorante contida no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, a redução da reprimenda imposta, e o reconhecimento da menoridade relativa, pois à época dos fatos possuía 21 anos de idade.

Salienta que não faz parte de organização criminosa, e não há provas de que ele se mantinha associado, com vínculo estável e duradouro em sintonia de atos e cooperação no propósito delituoso.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Barra do Bugres requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanches Lacerda, opinou pela rejeição da preliminar. No mérito, pelo parcial provimento, apenas para reduzir a pena-base do crime de tráfico.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000039-29.2019.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DOS RÉUS LUIZ FELIPE, UESLEN E JOYCIMAR – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO

A defesa sustenta, em suas razões recursais, que a negativa por parte do juízo sentenciante, que retirou dos apelantes o direito de recorrer em liberdade, está totalmente carente de motivação, ferindo, assim, a regra contida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Sem ingressar no mérito da fundamentação empregada pelo juízo de origem, não se pode olvidar que, por questão de coerência lógico-processual, a pretensão deduzida se patenteia prejudicada, haja vista que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

A toda a evidência, se a pretensão era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular este pedido em sede recursal.

A propósito, este Sodalício já decidiu que
“é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já está sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido”
[1]
.

Some-se a isso que, em outras oportunidades, já me posicionei no sentido de que se revela incabível a pretensão de recorrer em liberdade, quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual, máxime quando subsistem as razões que autorizaram a segregação cautelar
[2]
.

Assim, dou por
prejudicada
a pretensão formulada e, de consequência,
rejeito
a presente isagógica.

DO MÉRITO

Pesa contra os apelantes
Bruno

Soares da Silva
,
Pedro Henrique da Silva Dantas
,
Ueslen Gonçalves Barros
,
Everton Alves de Souza
e
Luiz Felipe Pereira da Silva
, a prática dos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013]; em face de
Joycimar da Rosa Padilha
o cometimento dos delitos de tráfico de drogas, de organização criminosa e de posse ou porte irregular de munição de uso restrito [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, e art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003]; e, finalmente, em desfavor de
Jackson Gomes da Silva
a acusação pelos crimes de tráfico de drogas, de organização criminosa e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003], segundo se depreende de excerto da peça acusatória:

“I – Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia
04/12/2018
, por volta das
00h00min
, na Rua Miami, Bairro Jardim Paraguai, cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados,
de maneira consciente e voluntária
,
tinham em depósito
,
substâncias entorpecentes
, consistentes em
22 (vinte e duas) porções de cocaína
e
15 (quinze) porções de maconha
,
para fins de mercancia
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II — Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado, que nas mesmas circunstâncias descritas acima, os denunciados,
de maneira consciente e voluntária

integraram
,
pessoalmente
,
organização criminosa
, a saber:
Comando Vermelho
, sendo preso em flagrante durante a reunião da mesma.

III — Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado, que nas mesmas circunstâncias descritas acima, o denunciado
Joycimar da Rosa Padilha
, de
maneira consciente e voluntária
,
manteve sob sua guarda munição de uso proibido ou restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo
04 (quatro) munições de Calibre 762 mm
.

IV — Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado, que nas mesmas circunstâncias descritas acima, o denunciado
Jackson Gomes da Silva
, de maneira consciente e voluntária,
portou arma de fogo e munições
, a saber:
01 (uma) arma calibre 32
e
02 (duas) munições calibre 765
.

Conforme restou apurado, a Polícia Militar
recebeu diversas denúncias anônimas
de que na Rua Miami, Bairro Jardim Paraguai, cidade de Barra do Bugres/MT, estava ocorrendo uma
reunião da facção criminosa Comando Vermelho
. Infere-se que a reunião tinha a finalidade de editar normas internas da organização, de estabelecer punições para quem as desobedecer, planejar atividades criminosas, tais como: roubo, venda de entorpecentes (tráfico), bem como planejar ataques aos integrantes de outra organização criminosa, sendo ela o Primeiro Comando da Capital, Vulgo ‘PCC’.

Ademais, na data dos fatos,
a guarnição policial recebeu a informação
de que na referida residência os integrantes
estavam planejando um roubo a uma caminhonete
, bem como havia chegado da cidade de Brasnorte/MT outros membros da facção para dar suporte ao roubo.

De imediato
os policiais deslocaram-se até a residência
, ocasião em que
visualizaram o denunciado Joycimar em frente à sua casa
, este, ao deparar-se com os policiais, empreendeu fuga para dentro da casa.

Ato contínuo,
os policiais adentraram ao imóvel
, logrando êxito em localizar todos os denunciados
reunidos em uma área nos fundos
. Nesse ínterim,
os policiais visualizaram o denunciado Bruno esconder um pacote em um buraco na parede
. Ao verificar,
constatou-se que eram diversos entorpecentes
, totalizando
22 (vinte e duas) porções de pasta-base
e
11 (onze) porções de maconha
.

Por conseguinte, em
revista pessoal
aos denunciados, foi localizado com o acusado
Jackson
um
revólver calibre 32
e
duas munições calibre 765
. Da mesma maneira, em buscas pela residência, dentro da
gaveta do armário da cozinha
, os policiais localizaram
04 (quatro) munições de calibre 762
.

Outrossim, os policiais visualizaram que na residência existem
vários dizeres
com menções expressas à facção Comando Vermelho. Desta forma, resta inconteste que os denunciados são integrantes desta organização criminosa nacionalmente reconhecida.

Por fim, as munições e o revólver apreendidos são eficientes para realizar disparos com a produção de tiros (Balística Forense – fls. 64/67). Da mesma maneira, denota-se que as drogas apreendidas apresentaram resultado positivo para pasta-base e maconha (Laudo de Constatação – fls. 68/69)”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem condenou os réus pela prática de
todos
os crimes imputados na peça acusatória, valendo-se para fundamentar a autoria delitiva,
única e exclusivamente
, dos depoimentos prestados pelos policiais militares,
verbis
:

“
III – Do crime de tráfico ilícito de entorpecentes

[...]

18. A testemunha
Willian Granella Oenning
, policial militar, asseverou em juízo, que a polícia militar
estaria recebendo diversas denúncias de que uma residência
, localizada na Rua Miami, Jardim Paraguai, nesta cidade, estava sendo
utilizada para realizar encontros da organização criminosa, denominado ‘Comando Vermelho’
.

19. Consoante relatado pelo policial militar, na referida residência eram realizadas reuniões para organizar as ações do ‘Comando Vermelho’ nesta cidade. Na oportunidade, descreveu que
os acusados estavam reunidos para a prática de crimes
, descrevendo a atuação delitiva dos acusados nos crimes de roubo e tráfico, conforme o seguinte trecho do depoimento:

[...] no dia do fato,
a gente estava em ronda
e foi informado,
repassado novamente
que,
no dia
,
teria uma nova reunião

desses membros do Comando Vermelho
,
que eles estariam fazendo essas deliberações, organizando essas questões
. A gente foi deslocando para o local,
chegando na residência vimos o Joycimar na frente da residência
, e ele ao avistar a guarnição,
correu para dentro da residência
, momento em que foi acompanhado, e
nos fundos da residência tinha uma área
,
uma parte aberta onde estaria o restante dos membros
. Foi feita a abordagem de todos. No momento que a gente estava adentrando,
foi visto o Bruno
, vulgo
‘Lagoa’
, já conhecido da polícia militar por tráfico, porte de armas, e
por pertencer à organização criminosa Comando Vermelho
,
escondendo algo no tijolo
. Foi feita a abordagem e em busca pessoal, foi
localizado com o Jackson
, vulgo
‘Bigone’
, que também é residente na cidade,
um revólver, calibre 32, municiado
. Após a revista deles, a gente foi no intuito de tentar localizar o que estaria escondido,
foram localizadas vinte e poucas porções de pasta-base de cocaína, mais de 10 de maconha
. E aí, ao ser indagado, o
Joycimar
, vulgo
‘Gauchinho’
,
se apresentou como o chefe do casa
... foi feita varredura no local, busca,
onde foi localizada munições de calibre 762
. E ao ser indagado onde é que estaria a arma dessas munições, o mesmo informou que,
na hora do adentramento
, ele correu, um indivíduo,
um dos suspeitos fugiu com uma mochila
,
contendo uma arma longa dentro dessa mochila
. E aí foi perguntado o porquê que ele estaria aqui, aí ele nos informou que a cidade estava sem gerência, eles estavam em sete, então
o Gauchinho e mais quatro vieram da cidade de Brasnorte para estar reforçando o Comando Vermelho aqui, porque estava sem gerência
e eles vieram organizar, enquanto
ele seria o cabeça
,
o restante seria os soldados deles
, quem estaria executando as ações que ele deliberasse.

Promotor
: Ele mesmo falou essa informação?

Testemunha
: Sim, ele mesmo informou essa situação. E foi indagado o porquê estaria na cidade, se não era conhecido, foi a mesma situação,
o Comando Vermelho está fraco na cidade
,
não tem gerência
, e aí foi ordenado já, eles falam torre,
o torre da nossa região está preso na Penitenciária Central do Estado
, vulgo
‘Bomba’
, tinha ordenado para que eles descessem para a região da Barra, para estar coordenando todo o tráfico, roubo, homicídio, que porventura acontecesse na nossa região...

Promotor
: Qual a intenção criminosa dessa organização? O que eles iriam cometer de crimes?

Testemunha
: Chegou pra gente que
eles estavam organizando roubo de caminhonete
, iam realizar roubo a residência, no intuito de estar subtraindo veículos de modelo caminhonete que seriam, a princípio, levados para fora do país, para a Bolívia para poder estar trazendo substâncias entorpecentes [...]”

20. À vista do depoimento do policial militar, vislumbro que
os acusados vieram a cidade de Barra do Bugres
,
a mando da pessoa conhecida como ‘Bomba’
,
o qual está recluso na Penitenciária Central do Estado
.

21. Conforme assentado,
a organização criminosa ‘Comando Vermelho’ estaria sem gerência na cidade de Barra do Bugres
, razão pela qual a pessoa de vulgo ‘Bomba’ teria angariado os acusados para retomar as forças criminosas dessa urbe,
elegendo o acusado Joycimar
, vulgo
‘Gauchinho’
,
como o chefe da organização
.

22. Vislumbro que o referido depoimento descreveu como minúcia o conjunto de tarefas da organização, ao declarar que a constituição visava a prática dos crimes de roubo, tráfico de drogas e homicídio nesta urbe.

23. No dia das prisões, assentou o policial militar, que os acusados iniciavam empreender o crime de roubo de uma caminhonete, a fim de transportá-la para outro país, a Bolívia, e retornar com substâncias entorpecentes para esta cidade.

24. Nesse ínterim, após monitoramento e revista dos acusados na residência eleita como sede da organização, foram apreendidas 22 (vinte e duas) porções de cocaína, 15 (quinze) porções de maconha, 01 (uma) arma calibre 32 e 02 (duas) munições calibre 765 mm, bem como 04 (quatro) munições de calibre 762 mm.

25. Importante mencionar o depoimento do policial militar
Adriano César Muniz Martins
corroborando as declarações do policial militar Willian Granella Oenning, asseverando, também, que
quatro acusados vieram da cidade de Brasnorte/MT
,
para reforçar a organização criminosa ‘Comando Vermelho’ na cidade de Barra do Bugres
.

26. Analisando os interrogatório, verifico que os réus negaram as acusações imputadas na presente ação penal, aduzindo que apenas estavam participando de festa na residência. Contudo, verifico que os próprios réus Everton, Ueslen e Pedro Henrique declararam residirem na cidade de Brasnorte, como também que o réu Joycimar confirmou residir na cidade de Campo Novo do Parecis, corroborando as declarações dos policiais de que a pessoa de vulgo ‘Bomba’ contratou quatro indivíduos para reforçar a organização criminosa ‘Comando Vermelho’ na cidade de Barra do Bugres, para a prática de tráfico de drogas, roubo de caminhonete e homicídios.

27. Calha destacar que as versões dos réus quanto à negativa de autoria das práticas delitivas não merecem credibilidade por este juízo, mormente a adução de que apenas estavam na residência a participar do evento festivo, pois é no mínimo estranho que pessoas desloquem-se de cidades distantes até esta urbe para participar de encontro ‘festivo’ munidos de arma de fogo, munições de uso restrito e drogas.

28. Assevero que foram apreendidas com os acusados 22 (vinte e duas) porções de cocaína, 15 (quinze) porções de maconha, 01 (uma) arma calibre 32 e 02 (duas) munições calibre 765 mm, bem como 04 (quatro) munições de calibre 762 mm, objetos criminosos os quais comprovam a prática delitiva de tráfico de drogas, posse e porte ilegal de armas e munições.

29. Noutro giro, os próprios acusados confirmam que, na oportunidade, vieram de outras cidades para Barra do Bugres, corroborando os depoimentos dos policiais militares.

30. A propósito, a precedência das informações vinculando os denunciados ao tráfico de drogas, permite a alocação da conduta na descrição do art. 33 da Lei Antidrogas, mormente a palavra uníssona dos policiais militares em sentido incriminador, ao contrário da claudicância encontrada nas múltiplas versões afirmadas pelos denunciados.

31. É relevante, neste ponto, suscitar que as provas testemunhais, quando perquiridas e refletidas com as demais constantes dos autos, merecem influir no convencimento do julgador, no raciocínio lógico do magistrado, face presunção de idoneidade e veracidade que minam de todo e qualquer trabalho desempenhado por agente público.

[...]

32. As oitivas das testemunhas tanto em sede policial quanto judicial, que são contundentes e harmônicas, dão conta de que o acusado guardou e trazia consigo as substâncias entorpecentes apreendidas, notadamente para fins de mercancia.

[...]

36. Com efeito, à saciedade, a prova consentânea dos autos comprova que o denunciado guardava e trazia consigo, para fins de traficância, a substancia de cocaína e maconha, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

“
IV – Do delito de organização criminosa

[...]

188. Na espécie,
vislumbro caracterizada a associação de 7 (sete) pessoas
,
estruturalmente ordenadas e caracterizadas pela divisão de tarefas
, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes de tráfico de drogas, sem prejuízo de roubos e homicídios. Com efeito, a testemunha
Willian Granella Oenning
, policial militar, asseverou, em juízo, que a polícia militar estaria recebendo diversas denúncias de que uma residência, localizada na Rua Miami, Jardim Paraguai, nesta cidade, estava sendo utilizada para realizar
encontros da organização criminosa
,
denominada ‘Comando Vermelho’
.

189. Consoante relatado pelo policial militar, na referida residência
eram realizadas reuniões para organizar as ações do ‘Comando Vermelho’ nesta cidade
. Na oportunidade, descreveu que
os acusados estavam reunidos para a prática de crimes
, descrevendo a atuação delitiva dos acusados nos crimes de roubo e tráfico, conforme o seguinte trecho do depoimento:

[Repete-se, aqui, as mesmas declarações prestadas pelo
PM Willian Granella Oenning
, por ocasião da fundamentação do crime de tráfico de drogas, acima transcritas].

190. Com a nova lei a figura da organização criminosa deixou de ser apenas uma forma de praticar crime e se configurou delito autônomo, punido com reclusão de três a oito anos, tendo como bem jurídico tutelado a paz pública.

191. A infração penal pode ser perpetrada por qualquer pessoa [crime comum], mas por número plural [plurissubjetivo], de concurso necessário, e de condutas paralelas, ou seja, uns auxiliam os outros, por isso descabe a exclusão de inimputáveis ou não identificados para contagem do número de integrantes.

192. Também é definido quanto ao sujeito passivo como um crime vago ou de vitimização difusa [a sociedade]. A conduta penalmente relevante consiste em promover [trabalhar a favor], constituir [formar], financiar [custear despesas], ou integrar [fazer parte pessoalmente [forma direta] ou por interposta pessoa [forma indireta]] organização criminosa.

193. Trata-se de infração permanente cabendo a prisão em flagrante enquanto não desfeita a associação. Cabe destacar que por se cuidar de delito autônomo, a punição da organização criminosa independe da prática de qualquer crime pela associação, o qual, ocorrendo, gera o concurso material [art. 69 do CP], nos moldes como denunciado na presente ação penal.

194. Conforme o depoimento do policial militar Willian Granella Oenning, vislumbro que
os acusados vieram à cidade de Barra do Bugres
,
a mando da pessoa conhecida como ‘Bomba’
, o qual
está recluso na Penitenciária Central do Estado
.

195. Assentou o policial militar que, consoante declarado pelos próprios membros durante a prisão, a organização criminosa ‘Comando Vermelho’ estaria sem gerência na cidade de Barra do Bugres, razão pela qual a pessoa de vulgo ‘Bomba’ teria angariado os acusados para retomar as forças criminosas dessa urbe, elegendo o acusado Joycimar, vulgo ‘Gauchinho’, como o chefe da organização.

196. Vislumbro que o referido depoimento descreveu com minúcia o conjunto de tarefas da organização, ao declarar que a constituição visava a prática dos crimes de roubo, tráfico de drogas e homicídio nesta urbe.

197. No dia das prisões, assentou o policial militar, que os acusados iniciavam empreender o crime de roubo de uma caminhonete, a fim de transportá-la para outro país, a Bolívia, e retornar com substâncias entorpecentes para esta cidade.

198. Nesse ínterim, após monitoramento e revista dos acusados na residência eleita como sede da organização, foram apreendidas 22 (vinte e duas) porções de cocaína, 15 (quinze) porções de maconha, 01 (uma) arma calibre 32 e 02 (duas) munições calibre 765 mm, bem como 04 (quatro) munições de calibre 762 mm.

199. Importante mencionar o depoimento do policial militar Adriano César Muniz Martins corroborando as declarações do policial militar Willian Granella Oenning, asseverando, também, que quatro acusados vieram da cidade de Brasnorte/MT, para reforçar a organização criminosa ‘Comando Vermelho’, na cidade de Barra do Bugres.

200. Analisando os interrogatórios, verifico que os réus negaram as acusações imputadas na presente ação penal, aduzindo que apenas estavam participando de festa na residência. Contudo, verifico que os próprios réus Everton, Ueslen e Pedro Henrique declararam residirem na cidade de Brasnorte, como também que o réu Joycimar confirmou residir na cidade de Campo Novo do Parecis, corroborando as declarações dos policiais de que a pessoa de vulgo ‘Bomba’, contratou quatro indivíduos para reforçar a organização ‘Comando Vermelho’ na cidade de Barra do Bugres, para a prática de tráfico de drogas, roubo de caminhonete e homicídios

201. Calha destacar que as versões dos réus quanto à negativa de autoria das práticas delitivas não merecem credibilidade por este juízo, mormente a adução de que apenas estavam na residência a participar de evento festivo, pois é no mínimo estranho que pessoas desloquem-se de cidades distantes até esta urbe para participar de encontro ‘festivo’ munidos de arma de fogo, munições de uso restrito e drogas.

202. Assevero que foram apreendidos com os acusados 22 (vinte e duas) porções de cocaína, 15 (quinze) porções de maconha, 01 (uma) arma calibre 32 e 02 (duas) munições calibre 765 mm, bem como 04 (quatro) munições de calibre 762 mm, objetos criminosos os quais comprovam a prática delitiva de tráfico de drogas, posse e porte ilegal de armas e munições.

203. Noutro giro, os próprios acusados confirmam que, na oportunidade, vieram de outras cidades para Barra do Bugres, corroborando os depoimentos dos policiais militares.

204. A propósito, a precedência das informações vinculando os denunciados à associação, contendo 7 (sete) pessoas, estruturalmente ordenadas e caracterizadas pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes de tráfico de drogas, sem prejuízo de roubos e homicídios, permite a alocação da conduta na descrição do art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, mormente a palavra uníssona dos policiais militares em sentido incriminador, ao contrário da claudicância encontrada nas múltiplas versões afirmadas gelos denunciados, senão vejamos a jurisprudência:

[...]

205. É relevante, neste ponto, suscitar que as provas testemunhais, quando perquiridas e refletidas com as demais constantes dos autos, merecem influir no convencimento do julgador, no raciocínio lógico do magistrado, face a presunção de idoneidade e veracidade que minam de todo e qualquer trabalho desempenhado por agente público.

[...]

206. As oitivas das testemunhas tanto em sede policial quanto judicial, que são contundentes e harmônicas, dão conta que o acusado integrava, pessoalmente, organização criminosa”.

Peço vênia para transcrever apenas estes trechos da sentença hostilizada, máxime porque o magistrado de origem se valeu dos mesmíssimos argumentos para todos os acusados, evitando-se, com isso, desnecessária repetição dos fundamentos aduzidos.

Conforme assentado linhas atrás, o magistrado sentenciante baseou seu livre convencimento apenas nos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Conquanto os depoimentos dos policiais sejam de grande valia no momento de se sopesar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução criminal, por certo este não pode não pode ser o único meio de prova obtido, atribuindo-lhe presunção absoluta.

É preciso que as declarações dos policiais, para sustentar o édito condenatório, estejam em harmonia com outras provas.

Para melhor compreensão dos fatos em julgamento, importante revisitar o
standard
probatório contido nos autos, em especial, a prova oral, porquanto nela se concentra a condenação imposta pela prática dos
crimes de tráfico de drogas
e de
organização criminosa
.

Conforme se extrai dos autos, a Polícia Militar recebeu
inúmeras
denúncias anônimas, dando conta de que na Rua Miami, bairro Jardim Paraguai, havia uma residência onde supostos integrantes da facção criminosa
“Comando Vermelho”
se reuniam para editar normas internas da aludida organização, organizar crimes, dentre outras deliberações.

Consta ainda que, na data dos fatos, a PM recebeu a informação de que o CV estaria planejando o roubo de uma camionete, com apoio de membros vindos da cidade de Brasnorte, razão pela qual os policiais –
que estavam em rondas
– resolveram realizar diligências com o intuito de localizar os suspeitos, conforme demonstra o depoimento extrajudicial prestado pelo
PM Adriano César Muniz Martins
:

“QUE a GUPM após
receber diversas denúncias anônimas
de que na RUA MIAMI no bairro JARDIM PARAGUAI havia uma residência onde membros do Comando Vermelho se reúnem para editar normas internas da organização criminosa, estabelecer punições para membros que desobedecem as ordens, planejar atividades criminosas, como roubos e tráfico de drogas, e planejar ataques aos indivíduos que se declaram integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, ‘PCC’. QUE
na data de hoje
, a GUPM
recebeu a denúncia de que o Comando Vermelho estaria planejando o roubo de uma camionete
e que
membros do CV da cidade de BRASNORTE teriam chegado na cidade
e
escondido na referida residência
e que
iriam participar do referido roubo
. QUE desta feita, a guarnição policial efetuou diligência com intuito de localizar os suspeitos, sendo que na referida rua,
na frente da residência visualizamos o suspeito, JOCYMAR
, que no momento que visualizou a guarnição policial, este
empreendeu fuga para dentro da residência
. Desta feita, realizamos adentramento, sendo que
no fundo da residência em uma área estavam todos os suspeitos reunidos
. QUE nesta área, de pronto
visualizamos o suspeito, BRUNO
, que no momento em que viu a guarnição policial,
escondeu um pacote no furo de um tijolo
, que posteriormente ao ser verificado, constatou sendo como 22 (vinte e duas) porções de substancia análoga à pasta-base e 11 (onze) porções de substancia análoga à maconha. QUE na mesma área,
durante revista pessoal no suspeito, JACKSON, vulgo ‘BIGONE’ foi encontrado um revólver calibre 32 municiado com duas munições calibre 765
, na cintura do referido suspeito. QUE
o suspeito BRUNO é integrante do Comando Vermelho, conhecido como vulgo ‘Lagoa’ ou ‘Xexéu’
. QUE a guarnição policial realizou buscas pela residência
logrando êxito em encontrar, dentro de uma gaveta no armário da cozinha, quatro munições calibres 762mm de AK47
, as buscas na residência foram acompanhadas pelo suspeito JOCYMAR, conhecido como vulgo ‘Gauchinho’, morador da residência. Na residência,
existem vários dizeres do Comando Vermelho
. QUE durante o adentramento,
um suspeito conseguiu evadir pulando o muro da casa com uma mochila nas costas
que, de acordo com o suspeito JOYCIMAR,
na mochila estava uma arma longa
. QUE
todos os suspeitos possuem envolvimento com o crime organizado
, onde neste local, a GUPM logrou êxito em detê-los durante uma reunião do Comando Vermelho para planejar o referido roubo. QUE em buscas na residência foram encontrados vários objetos de procedência duvidosa que estão devidamente vinculados ao boletim de ocorrência”.

Em sentido idêntico, ou melhor, com o emprego das mesmíssimas palavras – em um autêntico “CtrlC + CtrlV” –, consiste o depoimento extrajudicial do CB PM Jhon Weine Gomes dos Santos.

Verifica-se, portanto, do relato acima, que a Polícia Militar recebeu
inúmeras denúncias anônimas
de que, em uma determinada residência, membros da facção criminosa Comando Vermelho se reuniam para tratar de assuntos atinentes à aludida organização.

Entretanto, ao invés de apurar melhor os fatos, contando com o auxílio da polícia judiciária civil, com a finalidade de obtenção de elementos informativos acerca da identificação das pessoas que frequentavam aquela residência; quem era seu proprietário; em nome de quem o contrato de aluguel havia sido celebrado; com qual frequência os supostos membros do grupo criminoso se reuniam; além de outras informações relevantes para a elucidação dos fatos, os policiais militares resolveram promover, por conta própria, as diligências necessárias para localizar os suspeitos.

Desta feita, na data de
3/12/2018
, uma segunda-feira, os policiais estavam em ronda de rotina, e receberam outra denúncia anônima de que integrantes da facção criminosa Comando Vermelho estavam reunidos para planejar o roubo de uma camionete.

Além disso, foram informados de que membros do Comando Vermelho da cidade de Brasnorte teriam se deslocado até Barra do Bugres para prestar apoio às ações delituosas, em especial, o roubo do veículo automotor.

Não se sabe – pelo menos não se tem notícia nos autos – se os policiais tinham conhecimento do número de agentes que estavam na residência, seus nomes, quiçá, suas características físicas.

Simplesmente tiveram a informação de que estavam reunidos na residência e resolveram agir, aparentemente, sem qualquer planejamento prévio ou preparação, nomeadamente porque iriam abordar criminosos, em tese, de alta periculosidade, porquanto faccionados em organização criminosa.

Assim procedendo, os quatro bravos policiais militares
[3]
, ao se aproximarem da residência, visualizaram o suspeito Joycimar correndo para o interior do imóvel.

Por esta razão, os policiais invadiram a residência e, nos fundos do imóvel, em uma área, localizou todos os suspeitos reunidos.

Não se sabe ao certo a maneira, a disposição em que os suspeitos se encontravam no momento da abordagem policial.

Estavam eles sentados em círculo? Ou em uma mesa preparando algum ataque? Havia anotações próximas a eles? Todos se encontravam próximos uns aos outros? Fazendo o quê? Conversando? Bebendo? Comendo? Jogando cartas? Não se tem notícias seguras acerca do contexto fático em que se deu a abordagem policial.

Os policiais presenciaram, ainda, o momento em que o suspeito
Bruno
escondeu algo no furo de um tijolo, constatando, posteriormente, tratar-se de
22 [vinte e duas] porções de cocaína
, com massa aproximada de
15g [quinze gramas]
, e outras
11 [onze] porções de maconha
, com peso aproximado de
19g [dezenove gramas]
.

Além disso, durante a revista pessoal, foi encontrado na cintura do apelante
Jackson
, vulgo “Bigone”, um revólver calibre 32 municiado com duas munições calibre 765.

Por fim, foram localizadas dentro de uma gaveta no armário da cozinha quatro munições calibre 762mm de AK47.

Com base nestas apreensões, o Ministério Público Estadual concluiu que os réus pertenciam à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, e que a droga apreendida seria destinada à mercancia praticada por todos os envolvidos.

Convém destacar que,
na fase inquisitorial
, apenas Jackson Gomes da Silva respondeu as perguntas formuladas pela autoridade policial, negando a participação na empreitada delituosa, e afirmando não possuir relação de amizade com os demais conduzidos.

Disse, também, que estava apenas tomando cerveja a convite de uma garota de nome Adrielli, e foi um grande azar se encontrar no lugar errado e na hora errada.

Curiosamente, Jackson, em juízo, apresentou versão diametralmente oposta, dizendo que morava naquela residência com sua companheira, de nome Jéssica.

Em contrapartida, na fase judicial, os réus apresentaram versão muito semelhada, assinalando que estava acontecendo uma festa na residência.

Porém, chamou minha atenção a história contada por cada um sobre a forma como chegou até à residência onde a festa acontecia, sobretudo porque, a grande maioria afirmou que não conhecia todos os presentes no imóvel.

Everton Alves de Souza
disse ser morador de
Brasnorte
, e que se dirigiu até Barra do Bugres a fim de conseguir uma ocupação lícita, pois, por possuir passagem pela polícia, não encontrava trabalho em sua cidade.

Afirmou que começou a namorar
uma moça
em Barra do Bugres, que o convidou para ficar em sua residência e, no dia dos fatos, foi até à festa na casa da amiga de sua namorada.

Outro que se deslocou até Barra do Bugres para se encontrar com uma moça foi o réu
Joycimar da Rosa Padilha
.

Disse ele que estava conversando com uma menina pelo celular, e que ela o convidou para se conhecerem pessoalmente.

Afirmou que é de Campo Novo, e não de Brasnorte, embora possua parentes nesta cidade.

Consignou que a moça o convidou para um churrasco e ele aceitou o convite, que no local assaram carne, tomaram cerveja, dançaram, e que sua pretendente se chamava “Iris Valverde”.

Destacou, por fim, que a única pessoa que ele conhecia era a moça que estava acompanhando-o.

Salientou que não mora naquele imóvel, e nunca se identificou como proprietário da casa. Afiançou, ainda, que jamais admitiria ser chefe da quadrilha, e não tem conhecimento de quem seja a pessoa de alcunha “Bomba”.

Pedro Henrique da Silva Dantas
, também morador de Brasnorte, afirmou que planejava passar o natal com sua mãe na cidade de Cáceres, porém, resolveu parar em Barra do Bugres porque conhecia o corréu Ueslen, e pretendia apenas passar o fim de semana.

Ocorre que conheceu a prima de Ueslen, e se envolveu com ela, por isso não continuou a viagem para Cáceres.

Asseverou que o Ueslen o convidou para ir até o churrasco, e no local conhecia apenas o próprio Ueslen e Luiz Felipe, que também era de Brasnorte.

Luiz Felipe Pereira da Silva
declarou que foi de Brasnorte para Barra do Bugres para participar de uma festa, e ficou hospedado na casa da tia de Ueslen.

Ressaltou que chegou no sábado e foi preso na segunda, e veio a convite do aniversário de Everton, sendo que a casa era do Jackson, e
assumiu a propriedade da arma de fogo apreendida
.

Segundo
Ueslen Gonçalves Barros
, o último dos moradores de Brasnorte, foi para Barra do Bugres passar o
natal
com sua tia e foi acompanhado por seus amigos Pedro Henrique e Luiz Felipe.

Disse não conhecer Jackson, e foi convidado pelas
“meninas que estavam lá”
, e havia chegado na cidade na sexta-feira.

Antes de analisar as justificativas dos réus que possuem residência em Barra do Bugres, sendo eles,
Bruno Soares da Silva
e
Jackson Gomes da Silva
, reputo plausível e adequado discorrer, primeiramente, acerca dos álibis invocados pelos cinco primeiros acusados, moradores de outras cidades e que, supostamente, foram cooptados para reforçar a organização criminosa Comando Vermelho naquela localidade.

De antemão já afirmo que os álibis invocados por todos os réus que residem
fora
de Barra do Bugres são absolutamente
fantasiosos
e
inverossímeis
.

Há que se destacar que três dos acusados
[4]
estavam de namorico com moças residentes em Barra do Bugres.

Tirante a inexplicável e surpreendente coincidência de três pessoas residentes em outras cidades, que não se conheciam, e foram até à residência onde se realizava uma festa a convite de moças que estavam se relacionando há pouco tempo, certo é que as histórias não se encaixam com perfeição.

A declaração de
Everton
de que conheceu uma menina, e que esta o incentivou a ir para Barra do Bugres com a finalidade de conseguir uma ocupação lícita, inclusive, ficando hospedado em sua residência, não possui a menor plausibilidade.

Disse ele que estava trabalhando de pintor, e que estava na cidade havia aproximadamente vinte dias.

Todavia, alguns pontos não esclarecidos enfraquecem, sobremaneira, sua narrativa, tais como: quem é a tal menina? Qual o nome de sua namorada? Por qual razão não foi arrolada pela defesa? Para quem Everton estava trabalhando como pintor?

A versão de
Joycimar
é ainda menos convincente, qual seja, a de que se deslocou mais de duzentos quilômetros de Campo Novo para Barra do Bugres apenas para conhecer uma moça que estava conversando pelo celular.

Pelo menos ele disse o nome de sua suposta pretendente, qual seja, “Iris Valverde”, que, por sinal, é muito parecido com o de uma famosa atriz global.

Disse que chegou no sábado à noite e, na segunda, foi ao churrasco, a convite da menina que veio conhecer.

Ocorre que, assim como Everton,
Joycimar
preferiu não arrolar como testemunha sua
“namorada”
, a tal “Iris Valverde”, a fim de que pudesse confirmar seu álibi.

Além disso, não apresentou seu celular para mostrar as conversas mantidas com a aludida pessoa, objetivando comprovar que, de fato, se relacionava com alguém de Barra do Bugres, e nem juntou aos autos qualquer comprovante de viagem realizada,
v.g.
, a passagem de ônibus, recibo de van, ou de outro tipo de transporte utilizado.

Aliás, o acusado sequer comprovou ou asseverou o local em que ficou hospedado em Barra do Bugres.

Pedro Henrique
, assim com os demais, apresentou uma história um tanto quanto surreal.

Disse ele que saiu de Brasnorte porque planejava passar o natal com sua mãe, na cidade de Cáceres, e resolveu parar em Barra do Bugres porque é amigo de Ueslen, para passar o fim de semana.

Porém, se encantou com a prima de Ueslen e, com isso, resolveu ficar tempo maior em Barra do Bugres.

O detalhe interessante é que Pedro Henrique disse que sua intenção era passar o natal com sua mãe em Cáceres.

Entretanto, sua prisão ocorreu em
3/12/2018
, ou seja, vinte e dois dias antes do natal, enfraquecendo, com isso, sua versão.

Além disso, não declinou o nome da prima de Ueslen, tampouco a arrolou para comprovar sua versão.

Luiz Felipe
, por sua vez, não estava de namorico com nenhuma moça. Contudo, foi até Barra do Bugres juntamente com Ueslen e Pedro Henrique, seus amigos de Brasnorte,
apenas para curtir
.

Sem desmerecer a animação de Luiz Felipe, e o vínculo de amizade mantido com Ueslen e Pedro Henrique, mas é no mínimo curioso que uma pessoa se desloque mais de quatrocentos quilômetros apenas para curtir, para se divertir.

Por fim,
Ueslen
foi para Barra do Bugres passar o
natal
com sua tia. Vale dizer, ele chegou na cidade no início do mês de dezembro de 2018, ou seja, mais de vinte dias antes do natal.

A toda a evidência, as versões dos réus residentes em outras cidades são absolutamente desprovidas de plausibilidade.

Conquanto a testemunha
Liene Zilda Barros
, tia do réu Ueslen, tenha confirmado que seu sobrinho avisou que estava se dirigindo para Barra do Bugres para passar o fim de ano, por certo que é, no mínimo, estranho que alguém vá para residência de um parente festejar o natal com praticamente um mês de antecedência.

Os acusados
Jackson Gomes da Silva
e
Bruno Soares da Silva
, moradores de Barra do Bugres e conhecidos no meio policial, também negaram a prática delitiva.

Jackson
confirmou que morava na residência onde estava acontecendo a festa
[5]
, e que a droga apreendida era dele, salientando que seria destinada para consumo pessoal.

Nega, porém, que estivesse armado, e que os dizeres atinentes à facção criminosa Comando Vermelho já estavam na residência antes mesmo de seu ingresso.

Bruno
também é conhecido no meio policial. A propósito, ele próprio asseverou em seu interrogatório que estava há dezenove dias na rua, cumprindo pena em regime semiaberto, mediante monitoração eletrônica, porquanto possui condenação por tráfico.

Disse que não escondeu a droga, e que os policiais o acusaram falsamente, pois diziam que acabariam com sua vida.

A suposta companheira de Jackson,
Jessica Freitas dos Santos
, confirmou que eles moravam naquela residência há três ou quatro meses, e que as pichações referentes ao Comando Vermelho já estavam na no imóvel antes de eles nele ingressarem.

Confirmou, também, que estava acontecendo uma festa no local, e que conhecia apenas o Jackson.

Jackson declarou que conhecia apenas Bruno, e este somente àquele, ou seja, neste evento festivo, praticamente ninguém conhecia ninguém.

Não ficou esclarecido, de forma insofismável, a quem pertencia a casa, ou quem nela efetivamente residia. Seria o pessoal de fora? Seriam os acusados que vieram de outras cidades para gerenciar o Comando Vermelho em Barra do Bugres? Seriam Jackson e Jessica? Ou o imóvel pertencia à facção criminosa?

Apesar de Jackson afirmar que o imóvel era locado e pagava R$ 230,00 [duzentos e trinta reais] a título de aluguel, não foi acostada aos autos nenhuma prova oral ou documental neste sentido.

Não há contrato, nem comprovante de pagamento de luz, água, absolutamente nenhum documento.

Pelo depoimento dos policiais,
tudo leva a crer
que aquela residência pertencia à facção criminosa Comando Vermelho, e era costumeiramente utilizada para reunião dos faccionados.

Faço menção, aqui, ao depoimento do
PM Adriano César Muniz Martins
, segundo o qual a Polícia Militar recebeu informações de que membros do Comando Vermelho estavam na região do Jardim Paraguai, inclusive –
e esta informação é de suma relevância
– com a participação de indivíduos de fora,
de Brasnorte
, que se deslocaram para Barra do Bugres com a finalidade de fortalecer o crime organizado na região.

Afirmou que os faccionados estavam planejando ataques contra membros ligados ao PCC – Primeiro Comando da Capital, e arquitetando roubo de camionetes.

Diz o mencionado policial que na rua Miami visualizou o suspeito Joycimar, vulgo “Gauchinho”, na porta de uma casa, e este, ao avistar a guarnição, correu para seu interior.

Logo em seguida, os policiais adentraram à residência, encontrando os demais indivíduos nos fundos da casa.

Declarou que presenciou o momento em que Bruno, vulgo “Lagoa” ou “Xexeu”, escondeu “algo” no buraco de um tijolo, verificando, posteriormente, tratar-se de maconha e pasta-base de cocaína, e que em revista pessoal encontrou com Jackson, vulgo “Bigone”, um revólver calibre 32, com algumas munições 765.

Consignou que em buscas no interior da residência localizaram quatro munições calibre 762/32, utilizadas em arma AK47.

O
PM Wanderlei Ramos de Oliveira da Silva
confirmou que havia recebido a informação de que
pessoal de fora
teria se deslocado até Barra do Bugres com a finalidade de praticar roubo de camionete S10 e, no momento da abordagem, eles estavam planejando a subtração do veículo automotor.

Asseverou, ainda, que receberam informações de que haveria ataques contra agentes da segurança pública, e que o grupo criminoso possuía uma arma longa para este ataque, sendo que um dos alvos seria o SD Oenning.

De igual modo, o
PM Willian Granella Oenning
assinalou, em juízo, que a Polícia Militar vinha recebendo diversas denúncias informando que uma residência na Rua Miami, bairro Jardim Paraguai, era utilizada para fazer encontros da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Na data dos fatos, estava em ronda e lhe foi passado que, naquele dia, os integrantes da facção criminosa estavam reunidos e fazendo deliberações.

Com isso, se deslocou até o local e, lá chegando, se depararam com Joycimar na frente da residência. Este, ao avistar a guarnição, correu para dentro da casa, no que foi acompanhado pelos policiais e, no fundo do imóvel, havia uma área onde se encontravam os demais membros.

No momento da abordagem, presenciou Bruno, vulgo “Lagoa” – já conhecido pela PM por outras passagens por tráfico, porte de arma, e por pertencer à organização criminosa –, escondendo algo dentro do furo de um tijolo, sendo posteriormente constatado se tratar de vinte e poucas porções de cocaína e mais de dez de maconha.

Além disso, em busca pessoal, foi localizado com Jackson, vulgo “Bigone”, que também é morador de Barra do Bugres, um revólver calibre 32 municiado.

Encontraram, também, quatro munições calibre 762 e, indagado sobre a arma, Joycimar disse que um indivíduo estava com ela dentro de uma mochila, porém fugiu com a chegada dos policiais.

Entretanto, os policiais ouvidos em juízo trouxeram uma informação extremamente relevante que,
estranhamente
, não foi mencionada ou, pelo menos, não constou no depoimento prestado na fase inquisitorial, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante.

De acordo com os policiais militares, Adriano Cesar Muniz Martins e Willian Granella Oenning, o suspeito
Joycimar
, vulgo “Gauchinho”, informou a eles que seria da região de Brasnorte, e que estava em Barra do Bugres para comandar a organização criminosa.

O PM Oenning foi além, dizendo que Gauchinho se apresentou como
“chefe da casa”
, dizendo:
“Eu sou o chefe, eu que mando aqui”
.

Segundo a testemunha, Gauchinho admitiu que a cidade estava sem gerência e, por esta razão, ele e mais quatro integrantes da facção criminosa foram recrutados para reforçar o Comando Vermelho naquela cidade.
Ele seria o cabeça e os demais os soldados
.

Gauchinho teria declarado, ainda, que o
“torre”
daquela região estava preso na Penitenciária Central do Estado, e seria conhecido por
“Bomba”
, tendo este ordenado para que eles descessem para Barra do Bugres para coordenar todo tráfico, roubo, homicídio que porventura ocorresse naquela região.

Oenning afirmou que foi levantado pela equipe que Gauchinho seria o cabeça, os dois da cidade participavam porque conheciam a região, e os demais seriam homens de confiança dele.

Não obstante a contundência e a firmeza dos depoimentos prestados pelos policiais militares, Joycimar, na presença da autoridade policial se reservou o direito de permanecer em silêncio e, em juízo, negou tais fatos.

A propósito, em juízo, não apenas negou, como também ironizou tal afirmação, dizendo:
“se eu fosse chefe de quadrilha, de onde eu ia falar”
, consignando, em reforço que, em nenhum momento se identificou como
“dono da casa”
.

A versão dos policiais não soa de todo absurda, até mesmo porque, ao que tudo indica, não teriam eles nenhum interesse em imputar falsamente os delitos aos acusados.

Vale lembrar que, dos sete acusados, os policiais conheciam apenas dois:
Bruno
e
Jackson
, moradores de Barra do Bugres, e com passagens pela polícia.

A fragilidade do álibi dos réus residentes fora da cidade, e o contexto em que ocorreram as prisões, autoriza a conclusão, indene de dúvidas, de que
alguma coisa
estava ocorrendo naquela residência, além de uma simples festa.

Porém, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, não há nenhum outro elemento probatório, absolutamente nenhuma outra evidência ou indício que autorize a prolação do édito condenatório.

Como é cediço, os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal,
desde que harmônicos com as demais provas
[6]
.

Conforme se depreende dos autos, os policiais militares receberam denúncias de que naquela residência funcionava uma espécie de QG do Comando Vermelho, porque as informações davam conta de que indivíduos ficavam gritando: “Comando Vermelho”; “Aqui é CV”; “Tudo 2”; “Não passa nada”; “É tudo nosso”, ou seja, utilizavam dizeres comuns entre os faccionados.

O PM Willian Granella Oenning, inclusive, afirmou que já vinha recebendo informações há algum tempo, antes mesmo da chegada desse pessoal de fora, haja vista que eles estavam há menos de semana na cidade.

Acresça-se a isso que nas portas, paredes e muros da residência, havia diversas inscrições, várias pichações com referência à organização criminosa Comando Vermelho.

Tais afirmações servem para demonstrar que aquela residência, de fato, poderia ser utilizada por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Porém, não são provas irrefutáveis de que as pessoas que lá se encontravam na data dos fatos façam parte de tal organização, ou estivessem comercializando substância entorpecente.

Em outras palavras: não houve investigação aprofundada acerca dos supostos membros da organização criminosa por parte da polícia judiciária civil; não houve monitoramento do local; não houve campana para saber as pessoas que frequentavam o local, e com qual frequência se reuniam; não houve pedido de quebra de sigilo telefônico para obtenção de conversas entre eles, dentre outras diligências de suma importância para o esclarecimento dos fatos.

Aliás, nem mesmo se tem notícia de quem eram os moradores da residência.

Não faço aqui críticas à atuação da Polícia Militar.

Absolutamente.

No entanto, penso que neste caso poderia – ou, até mesmo, deveria – ser montada uma força-tarefa entre as polícias militar e civil, no intuito de realizar uma ampla investigação sobre a atuação dos supostos integrantes da facção criminosa que vieram de outras cidades – nomeadamente diante da notícia de que eles pretendiam promover ataques a policiais militares, civis, e penais, enfim, agentes ligados à segurança pública –, com a finalidade de angariar o maior arcabouço probatório possível para sustentar a prolação do édito condenatório, bem como para descortinar a organização, com a responsabilização penal de todos os envolvidos, inclusive a identificação do tal “Bomba”, em tese, preso na PCE, que seria a “torre” daquela região.

No caso concreto, contudo, repita-se,
apesar das evidências
, não existem provas concretas de que as pessoas que estavam na residência sejam integrantes do Comando Vermelho, ou de que elas estavam reunidas preparando crimes ou ataques às forças de segurança.

Digo isso porque, conforme destaquei em outra passagem, não ficou esclarecida a disposição em que os acusados se encontravam no momento da abordagem: Estavam eles sentados? Reunidos? Espaçados? Havia anotações? Alguma espécie de registro? Estavam conversando? Arquitetando algum plano?

Não há nada nos autos a demonstrar que os acusados estavam preparando algum crime. Não se tem notícia de que os policiais procederam a apreensão de qualquer anotação, papel, registro, lista, nomes, nada que possa ligar os réus à facção criminosa.

Com efeito, não foram localizadas provas ligando os réus ao Comando Vermelho, seja o número de inscrição, a data de batismo, ou algo semelhante.

Nem mesmo diligências simples, tais como a quebra de dados de aparelho celular foi realizada, no intuito de angariar elementos probatórios idôneos acerca da participação dos réus na organização criminosa.

O máximo que encontraram foi uma placa de veículo que,
supostamente
, seria trocada por outro automóvel a ser subtraído.

Outro ponto que considero de extrema relevância é o de que não foi localizado armamento pesado na residência, o que seria, de certa forma, natural, em se tratando de facção criminosa.

É óbvio que as armas a serem utilizadas em futuras práticas criminosas poderiam ser fornecidas posteriormente.

Mas, quando falamos em organização criminosa, notadamente em reunião do Comando Vermelho, o que se imagina é que haja indivíduos fortemente armados no local, até mesmo para revidar possíveis ataques de facção criminosa rival.

Ocorre que, no caso – conforme veremos adiante –, havia um único agente armado, com um revólver 32.

Ainda assim, tal arma estava em sua cintura, o que não me parece tão natural, sobretudo porque, se ele estava entre criminosos, seria razoável que o agente ostentasse seu armamento, ou mesmo o deixasse em local de fácil acesso,
v.g.
, em cima da mesa, para o caso de qualquer ataque iminente.

Outra ressalva que faço aqui, à atuação policial, diz respeito à falta de planejamento para a abordagem.

A não ser que as informações recebidas pelos policiais dessem conta do número de criminosos e de seus armamentos [ou da falta deles], se revela de todo abissal a operação policial que resultou na prisão dos apelantes.

De acordo com os autos,
quatro
policiais militares realizaram a abordagem de
sete criminosos
. Portanto, em número relativamente menor.

Some-se a isso que não houve, ao que parece, preparação suficiente para circundar o imóvel, evitando-se, com isso, possível fuga, o que, de fato, aparentemente ocorreu.

Conforme afirmado pelos policiais, foram localizadas dentro da residência, no armário da cozinha, quatro munições de calibre 762 e, ao ser indagado onde estava a arma, Gauchinho teria afirmado que um indivíduo fugiu com uma mochila contendo uma arma longa.

Por certo, este indivíduo não foi perseguido pelos policiais, até porque eles já estavam em um número reduzido.

Também chamou minha atenção uma atitude, no mínimo negligente, dos policiais militares, em não conduzirem todos os que estavam na residência para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

Consoante ficou demonstrado na instrução criminal, estava ocorrendo uma festa e havia a presença de mulheres no local. Quantas? Não se sabe. Mas, segundo
Jessica Freitas dos Santos
, eram entre quatro e cinco meninas.

Se estava acontecendo uma reunião do Comando Vermelho naquele momento, e se as mulheres estavam presentes, por qual razão não foram conduzidas? Segundo o
PM Oenning
, isso não aconteceu pelo fato de elas residirem em Barra do Bugres, e não terem envolvimento com o crime organizado.

Por mais que inexistissem ligação das mulheres com qualquer facção criminosa, seria de todo recomendável e, a meu sentir, imprescindível, diante do contexto fático apresentado, que elas fossem conduzidas à autoridade policial para serem ouvidas como testemunhas, já que, ao que parece, elas estavam acompanhando os acusados.

Além disso, elas poderiam ser devidamente identificadas, bem como serviriam para elucidar pontos relevantes para o deslinde da ação penal, inclusive, no respeitante ao suposto envolvimento amoroso com os acusados, e se havia algo suspeito ocorrendo na residência, podendo, inclusive, trazer alguma informação relevante ao esclarecimento dos fatos, sobretudo quem era o proprietário da casa.

Por tudo o que foi exposto, aqui, temos a palavra dos policiais versus o álibi dos apelantes.

Não se olvida que o depoimento dos policiais deve preponderar sobre a alegação dos réus, até mesmo porque estes podem mentir em seus interrogatórios, diferentemente dos agentes da lei que se comprometeram a falar a verdade sob pena de incorrer no crime de falso testemunho.

Entretanto, o
standard
probatório coligido ao longo da instrução processual se patenteia insuficiente para manutenção do édito condenatório em relação aos crimes de organização criminosa, de tráfico de drogas e de posse ou porte de munições de uso restrito.

Em outras palavras: o órgão de acusação não se desincumbiu do seu ônus probatório, deixando de demonstrar, de forma inconcussa, que os apelantes integram a facção criminosa, que estavam comercializando substância entorpecente e que as munições de arma de fogo de uso restrito pertenciam a Joycimar.

Neste viés, vale aqui consignar a firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada.
Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência
.
Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado
. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
[7]
”

Não se pode condenar, com base em dada presunção relativa, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
[8]
.

Assim, também, já decidiu esta Câmara:

“[...] ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[9]
.

Embora os policiais tenham presenciado o réu
Bruno
escondendo a droga apreendida dentro do furo de um tijolo, não há provas evidentes de que a substância entorpecente lhe pertencia, ou que ela seria destinada à comercialização.

Com efeito, foram apreendidas
22 [vinte e duas] porções de cocaína
, com massa aproximada de
15g [quinze gramas]
, e outras
11 [onze] porções de maconha
, com peso aproximado de
19g [dezenove gramas]
.

Entretanto, insista-se, não se tem provas da mercancia daquela substância entorpecente apreendida, mas apenas mera dedução, conjectura, nomeadamente diante do histórico criminal do réu Bruno.

Os policiais não presenciaram nenhum ato de comércio de drogas na residência, e as denúncias anônimas recebidas indicavam que a residência seria utilizada para reuniões dos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, e não para prática do tráfico de drogas.

Destaque-se, ainda, que não foram encontradas outras substâncias entorpecentes dentro da residência, tampouco petrechos indicando a prática da traficância, tais como: balança de precisão, plásticos utilizados para embalagem, ou qualquer outro instrumento indicativo do comércio ilícito de drogas.

Ressalte-se que as
drogas estavam embaladas
, não se podendo concluir, portanto, se elas seriam consumidas pelos próprios réus, ou se seriam posteriormente comercializadas.

Apesar de o
PM Wanderlei Ramos de Oliveira da Silva
asseverar que as substâncias estavam acondicionadas para venda, em pequenas porções, e que havia denúncias de entra e sai de usuários do local, não se pode afirmar, com convicção, de que o imóvel era utilizado como “boca de fumo”, sobretudo porque, se era uma espécie de QG do CV, certamente haveria um entra e sai de pessoas estranhas, possivelmente usuários, ligados ou pertencentes à aludida facção criminosa.

Sublinhe-se que
Jackson
assumiu a propriedade da droga, com a nítida intenção de afastar a responsabilização penal do seu amigo e corréu Bruno, dizendo em juízo que seria destinado ao consumo próprio, e não para comercialização.

Todavia, os policiais foram uníssonos em apontar Bruno como a pessoa que escondeu a droga.

Vale salientar que Bruno é morador de Barra do Bugres e, portanto, poderia ser facilmente reconhecido pelos policiais.

É certo que
Bruno Soares da Silva
possui condenação definitiva pela prática do crime de tráfico, e havia saído do estabelecimento prisional há dezenove dias, inclusive, com monitoração eletrônica.

Entretanto, o só fato de ter envolvimento com tráfico, sem qualquer outro lastro probatório, não serve como prova cabal de que
Bruno
estava comercializando entorpecente com os demais integrantes da facção criminosa.

Sem dúvidas que aqui também faltou uma melhor investigação, com monitoramento do local, campanas, quebra de sigilo telefônico, depoimento de usuários que tenham adquirido drogas naquela residência, enfim, diligências necessárias no intuito de se obter provas suficientes para condenação dos réus também pelo crime de tráfico.

Com mais razão, ainda, não há falar em manutenção da condenação de
Joycimar
pela prática do crime de posse ou porte irregular de munição de uso proibido.

Conforme comprovado nos autos, os policiais militares localizaram dentro da residência, mais precisamente
na gaveta do armário na cozinha
, quatro munições calibre 762/32, utilizada em AK-47.

Embora os policiais tenham afirmado que
Joycimar
se autointitulou responsável pela residência, ou seja, que nela habitava, não há provas bastantes nos autos dessa situação.

Digo isso porque Joycimar negou este fato, e Jackson afirmou, em seu interrogatório judicial, que morava na residência, juntamente com sua companheira Jessica, há aproximadamente dois meses, pagando a importância de R$ 230,00 [duzentos e trinta reais] a título de aluguel.

Tal álibi foi confirmado por
Jessica Freitas dos Santos
, segundo a qual, morava com Jackson, naquele imóvel, há três ou quatro meses.

De fato, não há nos autos base empírica a demonstrar quem era o morador daquele imóvel, se Joycimar, se Jackson, ou se era outra pessoa, ou todos eles juntos.

Lamentavelmente, conforme insisto em afirmar, não houve uma melhor apuração dos fatos, objetivando o esclarecimento de questões fundamentais para chegarmos o mais próximo possível da verdade real, desvendando, com isso, a participação de cada um dos envolvidos.

Se houvesse uma melhor verificação por parte dos policiais militares no momento da abordagem, certamente encontrariam elementos para afirmar, com convicção, quem seria o responsável pela residência, seja com a localização de documentos pessoais, ou outros pertences dos moradores, não acreditando, piamente, na declaração informal de um dos suspeitos, como ocorreu no caso em apreço.

Nessa ordem de ideias, sem a certeza de quem era o morador da residência, não se pode afirmar, com convicção, de que as munições pertenciam a Joycimar.

De mais a mais, segundo assente entendimento jurisprudencial, a apreensão de pequena quantidade de munição, aliada à ausência de artefato apto ao disparo, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta.

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. O Tribunal de origem dispôs que a conduta tida como delituosa, pelo qual foi o apelante Cláudio Felipe condenado, deve ser considerada atípica, tendo em vista que ele possuía apenas 04 munições de arma de fogo (dois de calibre 7.62, sendo um íntegro e outro picotado - de uso restrito - e outros dois, um de calibre 32 SWL, íntegro, e um de calibre 38 SPL, íntegro de uso permitido), não tendo o recorrente como deflagrá-las.

2. A apreensão de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência de artefato apto ao disparo, implica no reconhecimento, no caso concreto, da incapacidade de se gerar perigo à incolumidade pública, o que impõe a preservação do quanto decidido pela instância ordinária.

3. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior orientaram-se no sentido da atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do referido bem jurídico, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. (REsp n. 1.699.710/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/11/2017; HC n. 438.148/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/5/2018).

4. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de desconsiderar a potencialidade lesiva, na hipótese em que pouca munição é apreendida desacompanhada de arma de fogo (RHC n. 143.449/MS, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/10/2017).

5. Agravo regimental improvido
[10]
”.

“[...] 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. Ressalva do entendimento pessoal desta Relatora [...]
[11]
”.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PACIENTE PORTANDO MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A análise dos documentos pelos quais se instrui pedido e dos demais argumentos articulados na inicial demonstra a presença dos requisitos essenciais à incidência do princípio da insignificância e a excepcionalidade do caso a justificar a flexibilização da jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual o delito de porte de munição de uso restrito, tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, é crime de mera conduta. 2. A conduta do Paciente não resultou em dano ou perigo concreto relevante para a sociedade, de modo a lesionar ou colocar em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade. Não se há subestimar a natureza subsidiária, fragmentária do direito penal, que somente deve ser acionado quando os outros ramos do direito não forem suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos [...]
[12]
”

Na hipótese
sub examine
, a arma de fogo não foi localizada na residência, pois, de acordo com os policiais militares, um indivíduo teria foragido levando-a consigo, dentro de uma mochila.

Neste viés, a apreensão de apenas quatro munições, desacompanhadas da arma de fogo, autoriza a absolvição pela atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância.

A única condenação que deve ser mantida, diz respeito ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, perpetrado por Jackson Gomes da Silva, vulgo “Bigone”.

Apesar de Luiz Felipe Pereira da Silva admitir em juízo que a arma era sua, os policiais foram firmes e contundentes em apontar que o artefato estava na cintura de Jackson.

Vale ressaltar, que a arma foi encontrada após revista pessoal e, por ser morador de Barra do Bugres, dificilmente Jackson seria confundido com outro acusado.

Ademais, os três policiais ouvidos em juízo apontaram, sem sombra de dúvidas, que a arma estava com Jackson, vulgo “Bigone”.

Neste viés, a manutenção da condenação deve ser mantida.

Entretanto, o magistrado sentenciante recrudesceu a reprimenda basilar – e a definitiva – em três meses, sopesando de modo desfavorável a culpabilidade do acusado, haja vista que foram encontradas duas munições calibre 765 em seu poder.

Ocorre que, de acordo com PM Wanderlei Ramos de Oliveira da Silva,
as munições estavam na arma
.

Logo, o comportamento do réu não fugiu da normalidade do tipo penal infringido, razão pela qual redimensiono a reprimenda basilar e, também, a definitiva, ao mínimo legal, isto é, em 2 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de Bruno Soares da Silva, Pedro Henrique da Silva Dantas, Ueslen Gonçalves Barros, Everton Alves de Souza, Luiz Felipe Pereira da Silva e Joycimar da Rosa Padilha, para absolvê-los das imputações contidas na exordial acusatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP – pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas –, e com base no art. 386, incisos III e VII, do CPP, pelo crime de posse irregular de munições de uso restrito, imputado a Joycimar da Rosa Padilha; e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao apelo de Jackson Gomes da Silva para absolvê-lo da prática dos crimes de tráfico de drogas, de organização criminosa, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, mantendo-se, contudo, a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, redimensionando sua reprimenda definitiva para 2 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição de alvarás de soltura em favor dos réus absolvidos: Bruno Soares da Silva, Pedro Henrique da Silva Dantas, Ueslen Gonçalves Barros, Everton Alves de Souza, Luiz Felipe Pereira da Silva e Joycimar da Rosa Padilha, salvo se por outro motivo estiverem presos.

Comunique-se, com urgência, o juízo da execução penal, inclusive com a remessa de fotocópia do acórdão, objetivando a adequação do regime prisional imposto ao apelante
Jackson Gomes da Silva
, qual seja, o
aberto
.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 80615/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 11/09/2015.

[2]
Apelação 20108/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015.

[3]
Adriano Cesar Muniz Martins, Jhon Weine Gomes dos Santos, Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva, e Willian Granella Oenning.

[4]
Everton, Joycimar e Pedro Henrique.

[5]
Diferentemente da versão apresentada perante a autoridade policial, na qual afirmou que estava no local apenas tomando umas cervejas a convite de uma menina de nome Adrielli.

[6]
Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

[7]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[8]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[9]
Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015
.

[10]
STJ, AgRg no REsp 1841320/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020.

[11]
STJ, HC 442.036/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018.

[12]
STF, HC 133984, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 01-06-2016 PUBLIC 02-06-2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020